Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-82.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704545-82.2019.8.07.0019 RECORRENTE: LUCAS DE QUEIROIS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS. PROPORCIONALIDADE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria. 2. Revela-se idôneo o aumento perpetrado na pena-base, pelas consequências do delito, em razão do grande prejuízo financeiro causado às vítimas, e o abalo emocional, deixando os ofendidos de praticarem o esporte mountain bike em razão do delito. 3. Ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato de o Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para fixação da pena dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional. 4. Na fixação da pena-base, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao respectivo tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria e, consequentemente, não pode ser considerado desproporcional. 5. Uma vez que não há na lei uma fração específica a ser observada pelo magistrado para reduzir a pena em atenção à presença de atenuantes e, considerando que o parâmetro adotado pelo magistrado se revela proporcional no caso em exame, mantém-se a redução operada na sentença. 6. Faz-se mister reconhecer a existência de concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, caput, do Código Penal, quando o agente criminoso por meio de uma só conduta, no mesmo contexto fático, atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao valorar negativamente as consequências do crime, negou vigência ao artigo 59 do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque, no tocante às consequências do crime, a turma julgadora considerou revelar-se “idôneo o aumento perpetrado na pena-base, em razão do grande prejuízo financeiro causado às vítimas, calculado em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), e o abalo emocional, deixando os ofendidos de praticarem o esporte mountain bike em razão do delito”. E, para infirmar tais fundamentos, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgRg no AREsp 1698026/AM, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015